Tribunal: TJDFT
Processo: 0715976-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. TEORIA FAUTE DU SERVICE. ERRO MÉDICO. FALHA DE DIAGNÓSTICO. SEQUELAS CONSOLIDADAS. EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 37, §6o, da Constituição Federal adotou a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, independentemente da natureza do ato, ou seja, se comissivo ou omissivo. De qualquer sorte, o dever de reparação exige a demonstração de três requisitos: a conduta, o dano e o nexo de causalidade.
2. No caso, restou demonstrada a falha na prestação da assistência médica ao autor, pois se cuidava de quadro de emergência médica, que não foi tratada devidamente dentro da janela terapêutica necessária e resultou em sequelas funcionais limitantes. Enfim, todas essas circunstâncias são suficientes para evidenciar a relação de causa, efeito e, consequentemente, o dever de indenizar.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.